Tribunal: TJSP
Processo: 2374214-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva – Superveniência de decisão revogando a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas do cárcere - Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.